Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, dentre eles a embargante, ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios, estes no montante de R$ 6.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão, contradição e/ou erro material ao conceder a gratuidade de justiça sem efeito retroativo e, por fim, manter o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios e o valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De qualquer maneira, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 81; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.08.2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.